Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL VINCULADO A PROGRAMA HABITACIONAL PÚBLICO. PROGRAMA MORAR BEM. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E O DÉBITO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto, visando à reforma de decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais executados, no âmbito de execução de título extrajudicial.
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel vinculado ao Programa Morar Bem, tendo em vista o princípio da menor onerosidade ao executado e a proporcionalidade entre o valor do imóvel e o montante da dívida condominial exequenda.
3. A penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente é admissível nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, mas deve ser aplicada com observância do princípio da menor onerosidade ao executado, conforme art. 805, do Codex.
4. A constrição sobre direitos aquisitivos do imóvel em questão, vinculado ao programa habitacional Morar Bem, revela-se inadequada, pois sua adjudicação seria inviável para a satisfação imediata do crédito, devido à natureza pública do programa e à necessidade de observância de suas normas específicas.
5. O valor do imóvel, alienado fiduciariamente por R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), é desproporcional em relação ao crédito exequendo, avaliado em R$ 1.703,00 (um mil, setecentos e três reais), o que implica prejuízo excessivo ao devedor, contrariando o princípio da proporcionalidade.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.